Tribunal: STF
Processo: Rcl 46471
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão da 22ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferida nos Autos nº 0000888-36.2020.5.09.0084, que afirmou a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação que envolve contrato comercial de representação. Alega-se a afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 606.003, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 550 da repercussão geral.
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    3. No caso em análise, tal requisito não fora cumprido, tendo em conta que a reclamação foi ajuizada em face de decisão que rejeitou exceção de incompetência oposta logo no início da demanda. Isto é, ainda não foi interposto o recurso extraordinário e o subsequente agravo interno.
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator